Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733169-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS DO CARMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, pela aba de consulta a “expedientes”, consta o registro de ciência da decisão agravada no dia 19/07/2023 (quarta-feira), de modo que o prazo recursal, de 15 (quinze) dias, em tese, começou no dia 20/07/2023 (quinta-feira), e teria se findado em 09/08/2023 (quarta-feira), todavia, o recurso somente foi interposto no dia 13/08/2023, em princípio, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator